Tribunal: TJSP
Processo: 2068260-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Recurso interposto contra decisão que indeferiu a liminar – Prolação da sentença por meio da qual a segurança foi denegada – Perda superveniente do interesse recursal.
Recurso prejudicado.